Tribunal: STF
Processo: AI 120893
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-10-09
Data de publicação: 1987-10-09

Ementa:
MAGISTERIO. CRITÉRIO DE ESCOLHA PARA LECIONAR 'EDUCAÇÃO MORAL E
CIVICA' E 'ORGANIZAÇÃO SOCIAL E POLITICA DO BRASIL'.
- INEXISTÊNCIA, NO CASO, DE OFENSA AO PARAGRAFO 3. DO ARTIGO 153 DA
CONSTITUCIONAL FEDERAL.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.